Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-11.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800666-11.2023.8.14.0029

APELANTE: MARIA LICE ALEIXO SILVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MARIA LICE ALEIXO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora e instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se são devidos a restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato assinado, termo de adesão, autorização para desconto e documentos pessoais da consumidora.

4.

A prova demonstra a disponibilização e utilização dos valores pela autora, por meio de transferências bancárias em seu favor, evidenciando a execução do contrato.

5.

A consumidora possui histórico de múltiplos empréstimos consignados, o que indica conhecimento prévio da modalidade e afasta alegação de desconhecimento ou indução em erro.

6.

A validação de contratação por biometria facial reforça a autenticidade da manifestação de vontade.

7.

Não se verifica violação ao dever de informação, pois os documentos contratuais apresentam informações claras acerca da modalidade de cartão de crédito consignado.

8.

A pretensão de anular contrato mantido por longo período encontra óbice na boa-fé objetiva, incidindo o instituto da supressio.

9.

Ausente comprovação de fraude ou vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da validade do negócio jurídico e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contrato assinado e comprovação de disponibilização dos valores evidenciam a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC). 2. O histórico de contratações semelhantes pelo consumidor e a validação biométrica afastam alegação de vício de consentimento. 3. O cumprimento do dever de informação impede o reconhecimento de nulidade contratual e de danos morais. 4. A inércia prolongada do consumidor em questionar a contratação configura supressio e impede a desconstituição do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 46; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800666-11.2023.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA LICE ALEIXO SILVA
(Adv. LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB/PR 111.626 – OAB/PA 35.673-A; PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB/PR 106.319 OAB/PA 35.674-A)

APELANTE: BANCO BMG S.A.
(Adv. FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB nº 71338/BA)

APELADOS: OS MESMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interpostas por
MARIA LICE ALEIXO SILVA (1ª apelante)
e
BANCO BMG S.A. (2º apelante)
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, – julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da contratação, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, decisão posteriormente integrada em sede de embargos de declaração para reconhecer a compensação dos valores creditados à autora.

Inconformada, sustenta a 1ª apelante, em resumo: que a contratação apontada pelo banco não comprova adesão válida e esclarecida à modalidade de cartão de crédito consignado/RMC, pois teria sido induzida a erro ao acreditar estar contratando empréstimo consignado comum; afirma ausência de informação adequada, violação ao princípio da transparência e abusividade da avença, insistindo na nulidade da contratação e na reforma da sentença, com vistas a majorar a indenização por danos morais, uma vez que reputa insuficiente diante da gravidade da falha na prestação do serviço.

Por sua vez, pleiteia o 2º apelante, em sede de contrarrazões e em seu próprio recurso, o desprovimento da apelação da autora e a reforma integral da sentença, arguindo, preliminarmente/prejudicialmente, a prescrição trienal e a decadência quadrienal; no mérito, defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a ciência da consumidora quanto à natureza do pacto, a legitimidade dos descontos realizados, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a impropriedade de qualquer majoração indenizatória.

Instado a se manifestar, o
Parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, não reconhecido pela autora, em seu benefício previdenciário.

Com efeito, cinge a controvérsia dos autos, em aferir se houve ou não falha na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como se foi cumprido o dever de informação.

É cediço que o ordenamento jurídico, especialmente no âmbito das relações de consumo, tem como fundamento a proteção da parte vulnerável, com base nos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação adequada (arts. 4º, III, 6º, III, e 46 do CDC). Todavia, tais princípios não afastam a validade de negócios jurídicos regularmente celebrados, tampouco autorizam a desconstituição de contratos quando demonstrada a manifestação de vontade livre e consciente da parte contratante.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo assistir razão ao Banco ora apelante, como passo a demonstrar.

No caso, a autora alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, sustentando ter sido induzida a erro. Contudo, a prova dos autos conduz a conclusão diversa.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato (PJe ID nº 27641785 – pág.01) e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, TED ́s realizadas em seu favor
,
nos valores de R$ 1.063,00 (19/11/2015), R$ 225,15 (17/10/2019) R$682,93 (02/02/2021) e R$ 665,00 (03/02/2021) (PJe ID nº 27865418
p.01/06), ocasião em que exibiu: “
Termo de adesão cartão de crédito consignado do banco BMG; Autorização para desconto em folha de pagamento;
documentos pessoais, incluindo declaração de residência, comprovante de transferência bancária,
documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

Acrescento, que a causa de pedir pautou-se no desconhecimento e na falta do dever de informação da modalidade contratada.

Ocorre que, no particular, vale ressaltar que p
ela análise do histórico de empréstimo consignado que instrui a inicial é possível identificar que a parte autora já realizou inúmeros empréstimos consignados, mantendo ao menos seis contratos ativos,
o que indica que tinha certo conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação.
A isso, acrescento o fato de que o 1º contrato fora firmado em 2015 e a presente ação ajuizada apenas em 2023, circunstância que enfraquece, repito, a narrativa de desconhecimento sustentada pela parte autora.

Por oportuno, reforço,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID
nº 27641776
, a existência, repito, de 06 empréstimos consignados ativos, possuindo apenas R$62,30 de margem disponível, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma da Autora auferir o montante que necessitava
.
Acrescento, ainda, a existência de saque complementar no aludido cartão, desconstituindo a versão da exordial e da r. sentença. Logo, entendo, suficientemente instruída e informada todos os pormenores da contratação do cartão de crédito consignado.

Destaca-se, ainda, que a última contratação foi validada mediante biometria facial, o que reforça a autenticidade da manifestação de vontade da consumidora.

Ademais, a alegação de ilegalidade da contratação, cobrada por longos anos, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da
supressio
, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo.

Por essas razões, entendo que a autora contratou de forma consciente e informada o cartão de crédito consignado,
não havendo,
no meu entender, indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco apelante a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos,
vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a reforma da r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos e, dou provimento ao recurso do Banco BMG S/A.
,
para reconhecer a legalidade da contratação e julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Ante o provimento do apelo do Banco, prejudicada a análise do mérito do recurso da Autora que objetivava a majoração da condenação por danos morais.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em face de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/04/2026